Tribunal: TJMT
Processo: 1001472-73.2023.8.11.0020
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001472-73.2023.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Nota de Crédito Comercial, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FIEL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 13.705.226/0010-20 (AGRAVADO), ADDSON LOURENCO BARBOSA JUNIOR - CPF: 027.141.741-24 (ADVOGADO), TABAJARA FRANCISCO POVOA NETO - CPF: 624.403.221-72 (ADVOGADO), ERMESON DA SILVA TIRONI 02036098169 - CNPJ: 34.213.174/0001-54 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ERMESON DA SILVA TIRONI - CPF: 020.360.981-69 (AGRAVADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. OFÍCIO À OAB. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno anterior, ao fundamento de intempestividade, diante da preclusão consumativa relativa ao indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. O recorrente buscava afastar a deserção declarada na apelação, sustentando que a análise da gratuidade seria imprescindível ao conhecimento do recurso principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se o agravo interno anteriormente interposto era tempestivo e apto a impugnar a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça;

(
ii
) estabelecer se a reiteração de pedidos e a conduta processual adotada configuram possível atuação predatória, apta a justificar comunicação à OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de gratuidade da justiça é indeferido por decisão cuja intimação se aperfeiçoa regularmente, iniciando-se o prazo recursal, que não se interrompe ou suspende por pedido de reconsideração, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.
O agravante deixa de impugnar tempestivamente a decisão que negou a gratuidade, operando-se a preclusão consumativa, o que inviabiliza a rediscussão da matéria por via transversa em recurso posterior.

5.
O agravo interno anteriormente manejado, embora formalmente dirigido contra a decisão que declarou a
deserção, direciona seu conteúdo à reabertura da discussão sobre a gratuidade já preclusa, deixando de impugnar especificamente o fundamento jurídico da deserção.

6.
A intempestividade decorre não da data de ciência da decisão de deserção, mas da tentativa de utilizar o agravo interno como meio indireto para reabrir matéria já estabilizada no processo.

7.
A conduta processual adotada — repetição de pedidos genéricos de gratuidade, ausência de comprovação de hipossuficiência, não atendimento às intimações, não recolhimento do preparo e interposição sucessiva de recursos para majorar honorários — evidencia possível padrão de litigância predatória.

8.
Diante do elevado número de demandas semelhantes e do padrão de atuação identificado, mostra-se necessária a expedição de ofício à OAB para ciência e eventual apuração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
A decisão que indefere gratuidade da justiça deve ser impugnada no prazo legal, não sendo o pedido de reconsideração apto a suspender ou interromper a fluência do prazo recursal.
2.
A preclusão consumativa impede a rediscussão da matéria em agravo interno interposto com fundamento indireto para reverter deserção.
3.
A reiteração de petições e recursos com padrão repetitivo e finalidade protelatória caracteriza indícios de litigância predatória e autoriza comunicação à OAB para apuração ética-profissional
”
.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 219, 1.003, §5o, 932, III
;
Lei 8.906/1994, art. 10, §3o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no RCD na
TutAnt
186 SP 2024/0050445-0, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
06/06/2024
.;
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.408.132/RS, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6a T., j. 17/10/2023,
DJe
23/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ERMESON DA SILVA TIRONI
contra a decisão monocrática
(Id. 324130865)
, que não conheceu do agravo interno anteriormente manejado (Id. 315321368), ao fundamento de manifesta intempestividade.

A decisão agravada consignou que o recurso antecedente, embora formalmente interposto contra a decisão que declarou a deserção da apelação (Id. 311336364), direcionava seu inconformismo, na essência, ao indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, proferido anteriormente em 18/08/2025 (Id. 307668362), cuja intimação se aperfeiçoara em 20/08/2025 (Expediente Id. 49088573), e que não fora impugnado por meio do recurso adequado.

O agravante sustenta, nas razões recursais, que o fundamento adotado na decisão monocrática estaria equivocado, afirmando que o agravo interno anterior seria tempestivo e teria impugnado de forma específica a decisão que reconheceu a deserção da apelação.

Alega que a discussão acerca da justiça gratuita não configuraria reiteração de matéria preclusa, mas elemento indispensável para afastar a deserção, defendendo que a gratuidade da justiça deveria ter sido deferida à pessoa jurídica recorrente.

Argumenta, ainda, que o pedido de reconsideração por ele protocolado (Id. 310476867) não deveria prejudicar a análise de seu inconformismo, sustentando que o recurso anterior estava amparado na correta delimitação do objeto recursal.

Por sua vez, a
agravada,
FIEL COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
., apresentou contrarrazões (Id. 321009862), nas quais pugna pela manutenção integral da decisão agravada
, sustentando
que o pedido de justiça gratuita foi expressamente indeferido em 18/08/2025 (Id. 307668362), decisão esta que deveria ter sido impugnada por meio de
recurso adequado e no prazo legal.

Aduz que o agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, limitando-se a apresentar pedido de reconsideração, o qual não possui natureza jurídica de recurso nem efeito interruptivo ou suspensivo, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Assevera que a matéria
se
encontra preclusa e que o primeiro agravo interno teve como único propósito rediscutir questão já definitivamente estabilizada, não impugnando de forma específica a fundamentação da decisão que declarou a deserção da apelação.

Sustenta, ainda, que o presente agravo interno incorre na mesma deficiência, pois não demonstra erro na premissa temporal considerada pela decisão agravada nem apresenta fundamentos hábeis a afastar a intempestividade reconhecida.

Em conclusão, requer o desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo e isento de preparo (art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora o agravado tenha suscitado preliminar de não conhecimento, verifico que as razões do presente agravo interno, diferentemente do que ocorrera no recurso anterior, contêm ao menos alegação explícita de erro na premissa fática adotada pela decisão agravada, razão pela qual, em atenção ao princípio da máxima efetividade da tutela recursal,
conheço do recurso
.

No mérito, porém, as razões do inconformismo não resistem à análise técnica, e não logram demonstrar a existência de qualquer equívoco na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade do agravo interno anterior (Id.
324130865
).

Passo à análise.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão agravada:

“[...]
Com efeito, a controvérsia trazida no bojo do recurso cinge-se à possibilidade de reapreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica, indeferido por decisão singular proferida em 18/08/2025 (Id. 307668362), cuja intimação eletrônica se aperfeiçoou em 20/08/2025 (ciência do agravante, Expediente Id. 49088573).

Contra tal decisum, o agravante se limitou a apresentar pedido de reconsideração protocolado em 28/08/2025 (Id. 310476867), que não detém natureza jurídica de recurso, tampouco possui efeito suspensivo ou interruptivo dos prazos recursais, nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os
arts
. 219, caput, e 1.003, § 5o, do CPC/2015 .2. O pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes.3. No caso concreto, o agravo interno foi interposto após o transcurso do prazo legal, sendo, portanto, intempestivo.4. Agravo interno não conhecido”. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
RCD na
TutAnt
: 186 SP 2024/0050445-0, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
06/06/2024).

"Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível” (STJ.
AgRg
no
AREsp
n. 2.408.132/RS, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 17/10/2023,
DJe
23/10/2023)

[...]

Desse modo, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para impugnar a decisão de indeferimento da gratuidade escoou em 10/09/2025, sem que qualquer recurso fosse interposto. O agravo interno ora analisado somente foi protocolado em 17/09/2025 (Id. 315321368), já fora do prazo legal, o que atrai a incidência da preclusão consumativa e inviabiliza o seu conhecimento.

Ademais, como acima demonstrado, a jurisprudência dominante adverte que a reiteração de pedidos idênticos ou a apresentação de petições denominadas “pedidos de reconsideração” não tem o condão de reabrir ou prorrogar prazos preclusivos, configurando expediente meramente protelatório e contrário à segurança jurídica.

Portanto, tendo sido a matéria decidida de forma definitiva, com intimação regular e ausência de impugnação válida no prazo legal, opera-se a preclusão, e o recurso de agravo interno mostra-se intempestivo.

A tentativa do agravante de rediscutir a matéria por via transversa, sem fato novo ou modificação relevante nos autos, configura tão somente inconformismo com a decisão de indeferimento da gratuidade, não sendo apta a renovar o direito de recorrer.

Assim, impõe-se o reconhecimento da intempestividade e consequente inadmissibilidade do agravo interno.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno interposto por ERMESON DA SILVA TIRONI (CNPJ no 34.213.174/0001-54), por intempestividade, restando precluso o direito da parte agravante de impugnar a decisão interlocutória proferida em 18/08/2025 (Id. 307668362), nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil
.
[...]” (Id. 324130865).

O agravante sustenta, em síntese, que o agravo interno anteriormente interposto (Id. 315321368) não seria intempestivo, pois teria sido direcionado contra a decisão que declarou a deserção da apelação (Id. 311336364), e não contra o indeferimento da justiça gratuita (Id. 307668362). Alega, ainda, que
a decisão agravada teria incorrido em equívoco ao considerar, como termo inicial da contagem do prazo, a data de publicação da decisão que negou a gratuidade, em vez da data de intimação da decisão de deserção.

Tal construção argumentativa, todavia, não se harmoniza com o teor efetivo do agravo interno anterior, conforme depreendido tanto da própria redação daquele recurso (Id. 315321365) quanto da narrativa trazida pelo agravante nas razões do presente inconformismo (Id. 327998868).

Embora tenha indicado formalmente a decisão de deserção como objeto do agravo interno, o agravante orientou todo o seu arrazoado à tentativa de reabrir o debate sobre a gratuidade da justiça, deixando de apresentar qualquer razão específica apta a infirmar o fundamento jurídico da deserção
,
isto é, o não recolhimento do preparo no prazo legal.

O agravante, inclusive, admite que a discussão sobre a justiça gratuita seria, em tese, o meio para afastar a deserção. Essa afirmação, entretanto, apenas reforça a inadequação da via recursal utilizada, pois não é juridicamente possível converter matéria preclusa
,
o indeferimento da gratuidade
,
em instrumento válido para atacar, de forma tardia, decisão já estabilizada no processo.

A inércia do agravante em impugnar tempestivamente a decisão de 18/08/2025 (Id. 307668362), cuja ciência se aperfeiçoou em 20/08/2025 (Expediente Id. 49088573), conduziu à formação da preclusão consumativa, inviabilizando sua rediscussão posterior.

Com efeito, a
decisão agravada, com precisão e clareza, reconheceu que o agravo interno anterior, apesar de mencionar a deserção, na realidade buscava reabrir o indeferimento da justiça gratuita.

O decisum consignou expressamente que
“a controvérsia trazida no bojo do recurso cinge-se à possibilidade de reapreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica, indeferido por decisão
singular proferida em 18/08/2025 (Id. 307668362), cuja intimação eletrônica se aperfeiçoou em 20/08/2025 (Expediente Id. 49088573)”
. Assim, além de identificar corretamente o verdadeiro objeto da insurgência, a decisão agravada demonstrou, com base nos registros do sistema, que o agravante deixou transcorrer o prazo recursal sem interpor o recurso adequado, limitando-se a apresentar pedido de reconsideração (Id. 310476867), o qual, por não possuir natureza recursal, não interrompe nem suspende a fluência do prazo legal.

Diante desse panorama, a alegação de que a decisão agravada não teria indicado a data de intimação da decisão que declarou a deserção não altera o resultado.

A intempestividade do agravo interno anterior não decorreu da data de ciência da decisão de deserção, mas da tentativa do agravante de utilizar o agravo interno como via indireta para revitalizar discussão preclusa sobre a gratuidade da justiça, cujo prazo recursal estava esgotado desde 10/09/2025.

Assim, nada do que se
afirma
no presente recurso tem força jurídica para afastar essa premissa ou infirmar o fundamento central adotado pela decisão agravada, que examinou a questão de maneira detalhada e tecnicamente adequada.

Além disso, o próprio agravante reconhece que seu objetivo final era afastar a deserção, o que somente seria possível caso fosse revista a decisão que indeferiu a gratuidade. Entretanto, essa decisão, intimada em 20/08/2025, não foi objeto de recurso tempestivo, fechando-se definitivamente a via para sua reapreciação.
A tentativa de ressuscitar questão preclusa por meio de recurso posterior não a torna tempestiva; ao contrário, evidencia a inadequação do manejo recursal e reforça a impossibilidade de superar a preclusão por meio do agravo interno.

Por fim, ainda que o agravante dedique longas digressões à sua suposta hipossuficiência econômica e à importância da gratuidade para o
conhecimento da apelação, tais argumentos não afastam a intempestividade já declarada, não suprem a ausência de impugnação tempestiva da decisão que indeferiu o benefício e tampouco autorizam o enfrentamento de mérito de questão já preclusa.

Assim, mesmo sob análise ampliada, as razões apresentadas revelam-se insuficientes para infirmar as conclusões da decisão agravada, impondo-se sua integral manutenção.

Importa acrescer que a atuação processual verificada nos autos não constitui episódio isolado.

Deveras,
reputo necessário consignar que a parte recorrente é representada pela advogada Dra. LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL,
OAB/RJ 245.274
, a qual figura como patrona em centenas de demandas semelhantes, contando atualmente com 1.086 (mil e oitenta e seis) processos encontrados na busca efetuada no sítio eletrônico do PJE 2o grau, nos mesmos moldes, perante este Tribunal, o que, a princípio, indica a adoção reiterada de práticas processuais com padrão de litigância predatória. Vejamos:

Notadamente, repete-se o expediente de formular pedido genérico de gratuidade, não atender à intimação para comprovação da necessidade, deixar transcorrer
in albis
o prazo para recolhimento do preparo, e, por fim, interpor agravo interno contra a decisão de não conhecimento, visando majoritariamente à condenação da parte adversa em honorários recursais.

Diante desses elementos, determino a expedição de ofício à OAB/MT para ciência e eventual apuração da prática de advocacia predatória, bem como para verificação de eventual exercício irregular da profissão pela referida causídica, ante a ausência de inscrição suplementar neste Estado, em violação ao disposto no art. 10, §3o, da Lei 8.906/94.

Diante de todo o exposto, embora conheça do agravo interno,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume
a decisão monocrática que não conheceu do agravo interno anterior por intempestividade, diante da inequívoca preclusão consumativa da discussão relativa ao indeferimento da gratuidade da justiça.

Determino, ainda,
a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso
, para ciência e eventual apuração da conduta processual adotada pela patrona, nos termos do art. 10, §3o, da Lei 8.906/94.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025